Tribunal: TJPA
Processo: 0807716-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807716-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALEX SOUSA MOTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LATROCÍNIO TENTADO. ART.
121, § 2º, IV, do CPB
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

PACIENTE QUE RESPONDIA SOLTO AO PROCESSO, SENDO REVOGADO TAL BENEFÍCIO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO E DE SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DE SUA CUSTÓDIA E AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE PERMANECEU PARADO EM RAZÃO DA FUGA DO ORA PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA, DESCUMPRINDO AS MEDIDAS CAUTELARES QUE LHE FORAM IMPOSTAS, SÓ VINDO A SER CAPTURADO NO ANO DE 2022 NA CIDADE DE MANAUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA, ESTANDO OS AUTOS COM REMESSA A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM SEU FAVOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO, ESTANDO O FEITO EM PLENA MARCHA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ANTÔNIO ALEX SOUSA MOTA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Breu Branco
.

Alegou o impetrante, ID

14087916, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de estar preso há mais de um ano sem que haja previsão ao fim da instrução processual, não tendo o magistrado considerado os requisitos favoráveis do ora paciente.

Aduziu que o paciente foi preso em flagrante em 12/11/2016, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, do CPB, mas que lhe foi concedida a liberdade em 06/12/2016, com cominação de medidas cautelares diversas da prisão, porém, que em 23/08/2018, foi revogada a liberdade provisória do ora paciente em razão deste, em tese, ter praticado novo delito – ameaça contra sua ex-companheira, sendo tal decisão cumprida em 13/05/2022, sendo o paciente preso na cidade de Manaus.

A defesa requereu revogação da custódia preventiva, porém, o magistrado manteve a segregação do paciente sob o fundamento da manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Relatou que o paciente não tinha conhecimento acerca da expedição de mandado de prisão em seu desfavor e foi morar na cidade de Manaus, onde trabalha como tatuador, ressaltando não ter este cometido novo delito ou mesmo contravenção penal e que a reclamação de ameaça contra sua ex-companheira foi arquivada, tendo a vítima afirmado não mais ter interesse no prosseguimento do feito e que não mais se sente ameaçada.

Afirmou que o paciente sempre cumpriu as medidas que lhe foram impostas e que saiu do distrito da culpa tão somente em busca de trabalho; que possui filhos pequenos que dependem exclusivamente de si para sustento e manutenção, que sua família reside em Manaus, onde habita.

Que a prisão cautelar já dura mais de um ano e o processo se arrasta na justiça há mais de 06 anos sem um deslinde, não sendo o responsável pela demora, afirmando não subsistir elementos à manutenção de sua custódia e que se mostra desarrazoada a medida constritiva uma vez que o paciente não representa qualquer risco à sociedade.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente ainda que com a cominação de outras medidas cautelares, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Os autos foram recebidos durante o regime de plantão judicial, não tendo o plantonista dele conhecido por não se tratar de matéria atinente a este regime especial de atendimento, ID 14087794.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações a autoridade coatora, ID 14110192, sendo estas prestadas em ID 14158788/92, e, com fulcro nas informações prestadas, foi negada a liminar, em ID 14162387.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 14237317, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ANTÔNIO ALEX SOUSA MOTA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Breu Branco
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção de suas custódia, bem como por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

- No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo, verifico que este não se configura, pois, como relatou a autoridade apontada coatora, o ora paciente fora denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, lhe sendo concedida liberdade provisória com o cumprimento de medidas cautelares, mas que esta fora revogada em razão da prática de novo delito durante o cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão que foram determinadas, além de ter se evadido o paciente do distrito da culpa, fugindo da Comarca de Santarém e sendo recapturado somente em 16 de maio de 2022, na cidade de Manaus, restando configurada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como o bom andamento do processo e futura aplicação da lei penal.

Tem-se, portanto, a presença de suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão uma vez que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar nova prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que restou demonstrado nos autos fundamentação concreta e válida, apta a legitimar a constrição da liberdade daquele que, respondendo ao processo em liberdade, pratica novo delito e foge do distrito da culpa, atendendo com isso o magistrado a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo.

- No que concerne à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o início da instrução processual, tenho que este também não se configura, pois já proferida sentença de pronúncia, estando o Juízo singular apenas no aguardo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente para designar data para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ademais, a demora ao deslinde da ação se deu por culpa exclusiva do paciente, que por mais de 04 anos esteve foragido, só vindo a ser preso em outro Estado da federação, não estando o feito neste momento parado, mas tão somente no aguardo do julgamento de recurso apresentado pela defesa, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário a ocasionar eventual morosidade ou inércia na prestação jurisdicional.

Acerca da ausência de excesso de prazo em casos como o presente é pacífica a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente. 2. In casu, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo, resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0623689-50.2021.8.06.0000, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de abril de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora. (TJ-CE - HC: 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2021)

Assim, não prospera a alegação de excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“
Na espécie, diante das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, não há nenhum indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, sendo certo que o Paciente já foi pronunciado e, de acordo com a decisão id. Num. 14158792 - Pág. 1, a defesa tardou em regularizar da representação processual do acusado, razão pela qual o Juízo de Piso entendeu que aludido pedido estaria prejudicado, ratificando a assistência da DPE no processo que inclusive já apresentou alegações finais e apresentou R.S.E. contra decisão de pronúncia.
”

Oportuno ressaltar que a simples demora no andamento processual não configura, automaticamente, a prisão cautelar em coação ilegal a consubstanciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado o caso sob o prisma da razoabilidade, e no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, sendo imperativo considerar os percalços ocorrido durante o processo – principalmente a fuga do paciente do distrito da culpa - estando o feito, como claramente se vê, tramitando de forma célere e razoavelmente dentro do prazo, dadas suas peculiares circunstâncias.

Deste modo, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado que possa ensejar a concessão do presente
mandamus
, tendo em vista que o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo igualmente cabível a concessão de novas medidas cautelares diversas da prisão tendo em vista que o paciente descumpriu aquelas anteriormente deferidas.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/06/2023